Tribunal: TJSP
Processo: 1026359-95.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte rodoviário de carga. Vale-pedágio. Lei Federal no 10.209/2001. Omissão do embarcador em adiantar o valor ao transportador. Pleito para ressarcimento de indenização equivalente ao dobro do frete. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Prescrição ânua. Inaplicabilidade. Multa do art. 8o da Lei 10.209/2001 Transporte ocorrido entre janeiro e

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte rodoviário de carga. Vale-pedágio. Lei Federal no 10.209/2001. Omissão do embarcador em adiantar o valor ao transportador. Pleito para ressarcimento de indenização equivalente ao dobro do frete. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Prescrição ânua. Inaplicabilidade. Multa do art. 8o da Lei 10.209/2001 Transporte ocorrido entre janeiro e fevereiro de 2019. Hipótese regida pela regra geral da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil. Preliminar afastada.
2. Legitimidade passiva. Responsabilidade da contratante do transporte, a qual, ainda, é proprietária da carga, restando enquadrada como "embarcadora". Inteligência do art. 1o da Lei no 10.209/2001. Preliminar afastada.
3. Vale-pedágio. Obrigação legal do embarcador em adiantar o valor do pedágio ao transportador autônomo de carga, em razão do transporte rodoviário de mercadorias prestado de modo exclusivo, isto é, quando não são transportadas simultaneamente cargas de diversos contratantes, nos termos do art. 3o da Lei no 10.209/2001. Comprovada a prestação do serviço de transporte e, consequentemente, o desembolso dos pedágios, caberia à embarcadora a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente, ônus do qual não se desincumbiu. Precedente do E. STJ no julgamento do REsp no 1.714.568/GO. Condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, dispositivo considerado constitucional pelo C. STF no julgamento da ADI no 6.031/DF.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.